Tribunal: TJDFT
Processo: 0716050-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0716050-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIMEYRE LUCIANO DO NASCIMENTO AGRAVADO: ANTONIO ALBERTO DE MELO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ROSIMEYRE LUCIANO DO NASCIMENTO, objetivando a reforma da decisão proferida na ação de execução, processo no 0701737-08.2017.8.07.0009, que indeferiu a impugnação à penhora de 10% (dez por cento) de seu salário líquido. A agravante sustenta a impenhorabilidade do salário, assim como o comprometimento de 50% (cinquenta por cento) de sua renda com empréstimos, além das despesas mensais diversas, sobejando apenas o necessário para manutenção própria e de sua família. DECIDO. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No presente caso, em análise preliminar, reputo prudente o sobrestamento do processo, notadamente por vislumbrar a ocorrência de matéria de ordem pública. Com efeito, observa-se que a execução de título extrajudicial foi ajuizada em 26/04/2017 e, após a citação da devedora, em 30/08/2017, o processo foi arquivado, ante a inexistência de bens penhoráveis, em 16/11/2017. E em 18/01/2023, mais de cinco anos depois, foi proferido o seguinte despacho: “Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC/2015, sem que o exequente tenha promovido diligência para obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente. Diante disso, intime-se a parte exequente para que requeira o que entender de direito. Prazo: cinco dias, sob pena de reconhecimento da prescrição intercorrente.”. Nesse contexto, em face do disposto no artigo 206-A, do Código Civil, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e determino a intimação das partes para se manifestarem, no prazo de 5(cinco) dias, nos termos do artigo 10, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Após, inclua-se em pauta para julgamento pelo colegiado. Brasília/DF, 29 de maio de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006